Tribunal: STF
Processo: HC 267284
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.062.631/MG, assim fundamentada:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thomas Almeida Reis, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta dos autos que, em 5.7.2018, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A, § 1º, e 213, caput, c/c os arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal, e no art. 241-A da Lei 8.069/1990.
Após um período de suspensão do processo diante da não localização do acusado, no dia 9.9.2025 ele teve decretada sua prisão preventiva, ocasião em que constituiu advogado e formulou pedido de revogação da custódia, o qual foi negado pelo Juízo de primeiro grau e pela Corte de origem.
O impetrante alega ser ilegal a manutenção da custódia cautelar, pois, tendo sido decretada "sob o fundamento exclusivo de garantir a aplicação da lei penal, diante da alegada condição de réu em local incerto e não sabido" (fl. 3), após o comparecimento do paciente em juízo de forma espontânea e comprovação de vínculo laboral lícito e endereço certo, os motivos da medida extrema não mais subsistiriam.
Argumenta que a gravidade abstrata ou pretérita do crime não pode ser o único fundamento para justificar a ordem prisional.
Aponta ausência de contemporaneidade para autorizar a constrição cautelar, uma vez que os fatos investigados remontam ao ano de 2009.
Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos do decreto prisional, com expedição de contramandado de prisão e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 11).

Ao final, busca-se:

a) a confirmação da liminar, assegurando-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade;
b) o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva;
c) a comunicação da decisão às autoridades competentes (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.	 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator